Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE DOSADA.
1. Apresentado termo de apelação, limitando-se a defesa a invocar o efeito devolutivo amplo, cabe ao Tribunal reanalisar toda a fundamentação do Juízo a quo.
2. Mantém-se inalterada a sentença quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado, sobretudo porque a palavra das vítimas foi corroborada pelo laudo pericial e pela confissão espontânea do apelante, bem como a dosimetria foi corretamente aplicada.
3. Apelação não provida.